Tribunal: TJDFT
Processo: 0737955-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737955-49.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: CLDF CAMARA LEGISLATIVA E DF, DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Cornélio José de Santiago Filho em face da sentença (Id 53495597) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo ora apelante em face da Câmara Legislativa do Distrito Federal, indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c e 485, IV, do CPC, nos seguintes termos: A parte autora, devidamente intimada a emendar a inicial para esclarecer os tópicos da petição e os pedidos formulados, não atendeu minimamente as determinações contidas na decisão judicial retro (ID 172091145). A regra do art. 485, IV, do CPC possibilita a extinção do feito sem a apreciação do mérito quando não estiverem presentes os pressupostos de constituição válida e regular do processo. Assim, o não atendimento da determinação de emenda à inicial constitui óbice para o regular prosseguimento do feito. Tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do eg. TJDFT. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO DEMANDA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §8o CPC. EQUIDADE. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10. 3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 4. (...) 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1681008, 07090761520228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos aditados). Portanto, considero que a petição inicial não está apta a ser processada, razão pela qual indefiro o prosseguimento do feito. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c p.u. do art. 321, ambos do CPC. Sem custas finais, pois não foram realizadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Intime-se a parte autora. Após, ausentes novos requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Em razões recursais (Id 53495598), tece confuso arrazoado jurídico, no qual se insurge contra a promulgação da lei n. 7.239/2023, que “estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federa”, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Diz que, após ter encaminhado uma carta ao gerente geral do BRB (Agência Recanto das Emas) requerendo a suspensão de diversos débitos, “O GERENTE DO BRB protocolou a carta , assinou, datou , colheu os documentos que a acompanhavam, mas , mesmo assim, o BRB , desobedeceu ao requerimento, do autor da ação, e , zerou a conta bancária do autor ,por perseguição, por que ,segundo O BRB , esta lei é inconstitucional, conforme o parecer em anexo a esta ação” (sic). Transcreve a petição inicial e defende que ela se mostra “dentro dos contornos legais do art. 319 , 320 ,e, dos artigos 300 e 301, e , demais do CPC -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (sic). Aduz que “O magistrado de piso, mesmo assim, preocupado com os direitos dos poderosos em detrimento dos direitos do consumidor, em afronta ao que rezam os arts. 6 e 51 do CDC , manda o autor , emendar a inicial acima, mesmo esta , estando legal , dentro da lei . O autor, mesmo assim, faz a emenda , para fazer o processo andar . E , o magistrado, mesmo com a emenda acima ,sem cooperar com o consumidor , de forma desumana , ele indefere a inicial , sem dizer, quais os artigos do CPC que o autor infringiu, para ver sua petição indeferida , dessa forma abrupta, isto é arbitrariedade , é algo que afronta o devido processo legal e a boa fé dentro do processo .” (sic). Requer a reforma da sentença, que afirma arbitrária e desarrazoada. Argumenta não ter a sentença apontado os erros legais cometidos pelo requerente. Sustenta ser a sentença vergastada desrespeitosa ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Brada que “o autor, está como consumidor, sendo desrespeitado tanto pelo BRB como pelo judiciário de 1o grau, que não facilita, não apoia o consumidor , numa hora tão complicada , como esta, por que o autor, está aqui sem dinheiro, sem salário, vítima de um banco explorador , desumano, pois, existem provas nos autos , que o juiz de 1o grau não viu, não as considerou , que mostram que o BRB , não obedece a lei 7239 , por que, é um banco que não respeita o requerente e esta foi malfeita pela CLDF , e, faz o BRB , aqui o que bem quer , com as contas e salários das pessoas ,por que, a CLDF, fez esta lei , que não serve para nada, só serviu para prejudicar o requerente , e , ainda não dá apoio jurídico ao servidor , vítima deste banco e da incompetência da CLDF de fazer lei , que sabe que , não será obedecida, fazendo o requerente, perder tempo com filas de bancos e sendo constrangido pelo gerente desse banco, conforme se vê no boletim de ocorrência policial em anexo . Isto é um constrangimento , o servidor , confiou na CLDF , e, esta virou as costas para o mesmo, deixando o mesmo sem salário, perseguido pelo banco, sem dinheiro e sem apoio jurídico nenhum .” (sic). Pede, ao final: DOS PEDIDOS Logo , requer o requerente, a este tribunal, que reforme a sentença , para o processo prosseguir e que condene a CLDF a indenizar moralmente e materialmente o mesmo ,por colocar no mercado, esta lei 7239 de 2023 , que não serve para nada , são palavras do BRB, e, só serve para fazer o consumidor perder seu tempo, indo ao banco, pegando longas filas , e, ser alvo de gozação do gerente, para nada, se perturbar psiquicamente e psicologicamente , e, ser humilhado e ridicularizado pelo BANCO BRB , que diz que a lei é inconstitucional e este não vai obedecer , e , indaga-se : COMO FICA O CONSUMIDOR NISTO TUDO!? , com a cara de palhaço, e , sendo usado como “bucha de canhão “ , por estas duas máquinas de fazer injustiça : BRB E CLDF , uma quer dinheiro e a outra quer votos ,às custas do sofrimento do consumidor , no valor de 45 .000 reais a título de indenização por danos materiais, ( ver extratos e contracheques) , pois, está há três meses , sem salário, por que, a lei é inservível , e , mais, 50.000,00, por danos morais, (ver reclamação contra gerente anexa ) , pois, o mesmo está passando constrangimentos , pela lei criada, por não ter amparo jurídico, amparo psicológico, por estar sem dinheiro para se alimentar , por causa da criação desta lei, que fez O BRB , o perseguir , o constranger , e, zerar sua conta salário . O requerente foi obrigado a cessar a construção de sua casa própria, por causa, deste engodo, da criação desta lei , gastou 15.000,00 pela obra com material de construção e cessou a obra por causa desta enganação , desta propaganda enganosa da CLDF. Requer a gratuidade da justiça , por que está sem salário ; Requer a concessão de uma liminar, inaudita altera pars ,com fulcro no artigo 300 e 301 do CPC , para que a CLDF indenize o mesmo, ou, o ajude , através de depositar mensalmente , uma pensão ou uma quantia ,como ajuda de custos ,no valor de 15.000,00 , na sua conta corrente do BRB: 2400353233, CPF 48205788391, para que o mesmo possa pagar suas necessidades básicas , como alimentação, transporte, saúde, aluguel, moradia, entre outras necessidades , até que esta situação, se resolva na questão da obediência desta lei pelo BRB . Então , a CLDF tem responsabilidade civil , tem obrigação de indenizar o servidor acima ,por que , fez uma lei que é considerada inconstitucional e que fez com que o consumidor passasse constrangimentos no BRB e teve sua conta zerada, pois, o BRB não obedeceu a lei e zerou a conta do servidor, que está sem condições de ir ao trabalho, pagar aluguel, se alimentar entre outras coisas básicas ; Então , como a CLDF fez a lei, defeituosa , que não serve para nada, que colocou o consumidor , numa situação muito constrangedora e ainda não deu suporte jurídico ao mesmo , para este poder valer seus direitos, perante o BRB , deixando o mesmo com pires na mão , sendo humilhado, então, esta e o DF tem a responsabilidade civil objetiva, de indenizar o consumidor pelos transtornos advindos da criação dessa lei 7239 ,e , requer deste juízo a condenação da CÂMARA E DO DISTRITO FEDERAL , de forma solidária , para indenizar o autor materialmente e moralmente no valor de 45.000,00 de danos materiais pois este está três meses sem receber salário e mais 50.000,00 por danos morais pelo constrangimento que está passando . Dá –se ao valor da causa o valor de 95.000,00 . Requer o consumidor , com fulcro no CDC , ARTIGOS 6o, INCISO VIII, ART. 51 , INCISO VI , a inversão do ônus da prova , para a CLDF E DF , e, requer a GRATUIDADE DA JUSTIÇA ,pois , o servidor está sem salário . Requer a concessão de uma liminar, inaudita altera pars , em tutela de urgência, com fulcro no art. 300 e 301, para que a CLDF e o DF paguem , a título de ajuda de custos , ao consumidor , o valor de 15.000 reais mensais, até que a CLDF E O DF resolvam este problema dessa lei , com o BRB , por que não pode o servidor ficar sem salário , esperando pela boa vontade desses órgãos ; Requer , uma condenação na obrigação de fazer, contra os réus , para que o DF E A CLDF FAÇAM O BRB CUMPRIREM COM A LEI 7239 , sob pena , de pagarem por dia , multa no valor de 10.000,00 , por dia . Nestes termos , requer total procedência desta ação . (sic) (grifos no original) A decisão de Id 53495605 manteve a sentença e determinou a citação da parte ré. Na petição de Id 53495607, o autor postula o “deferimento de uma LIMINAR ,EM TUTELA DE URGÊNCIA , OU , DE UM A DECISÃO, para que o banco estorne seu salário, imediatamente , no valor de 7.400,00 , com urgência , e , que suspenda os débitos de empréstimos , até que ocorra a renegociação destes débitos , conforme a LEI 7239 de 2023 , que veda esta forma de cobrança pelo banco réu , de reter 100% do salário do autor para pagar empréstimos , pois , caso contrário, o autor que é professor , não poderá comparecer ao trabalho, por falta de recursos materiais , o que prova o periculum in mora e o fumus boni iuris , para a concessão da medida liminar, conforme rezam os arts. 300 e 301 do CPC .” (sic). O BRB – Banco de Brasília S.A. apresenta contrarrazões à apelação (Id 53495610). Alega, preliminarmente, litispendência com os autos do processo no 0734025- 75.2023.8.07.0016. Impugna o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo autor/apelante, pois ele recebe remuneração líquida superior a seis mil reais, conforme extrato do Portal da Transparência. Frisa ter o magistrado sentenciante oportunizado a emenda à petição inicial por duas vezes antes do indeferimento. Reputa acertada a sentença que indeferiu a petição inicial do apelante. No mérito, frisa que o autor/apelante livremente contratou diversos empréstimos com a instituição financeira. Entende indevida a interferência do Poder Judiciário nos contratos. Disserta sobre o superendividamento e o mínimo existencial. Sustenta a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital n. 7.932/2023. Reputa inexistente o dever de indenizar. Aduz inexistente dano moral na espécie. Por fim, diz haver litigância predatória por parte do autor/apelante, que já moveu treze processos contra o BRB com o mesmo objeto (suposto direito à limitação de desconto dos empréstimos contratados com a instituição financeira), sem apresentar efetivas razões jurídicas e delegando ao banco a responsabilidade pela situação de endividamento criada pelo próprio autor. Requer a condenação do autor por litigância de má-fé com fulcro no art. 80, incisos I, V e VI, do CPC, e litigância contumaz. Ao final, requer o “não provimento da apelação interposta, bem como requer a manutenção da sentença por seus próprios termos. Requer ainda o reconhecimento da prática da advocacia predatória por parte do apelante, bem como imputada a aplicação da multa por litigância de má-fé. Pugna ainda pela condenação da parte recorrente ao pagamento dos ônus processuais”. O apelante peticiona (Id 53495614), requerendo “que este juízo , tenha a dignidade e condene este banco, com fulcro no art. 1013 do CPC, a pagar multa por litigância de má fé , no seu patamar máximo, pelas mentiras e inverdades , ofensas , e, informação depreciativa , ditas neste processo e por ofender o autor , como consumidor em juízo, infringindo mais uma vez, o que reza o CDC - Código de Defesa do consumidor”. O apelante peticiona acostando aos autos ementas que entende abonar sua tese (Id 53495615). A Câmara Legislativa do Distrito Federal apresenta contrarrazões (Id 53495617), em que suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que desprovida de personalidade jurídica, bem como pugna pelo não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso de apelação. O apelante impugna as contrarrazões da CLDF (Id 53495618), aduzindo que “esta relação , aqui ,neste processo é consumerista , e , quem deve provar os fatos é a CLDF , fornecedora de produtos jurídicos , á luz do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -O CDC . A CLDF , foi muito irresponsável , ao colocar no mundo jurídico, uma lei de no 7239 de 2023 , que só atrapalhou a vida financeira do autor , que já estava ruim e agora ficou pior , e, a CLDF , com a propaganda enganosa , que afirmava que a lei era ótima, e, que o autor deveria ir até o BRB , munido de uma carta , para requerer junto ao banco, a redução para 30% de sua renda , para pagar os empréstimos , para resolver sua vida financeira , só piorou sua vida , nada resolveu. Na verdade a lei é eleitoreira , serve para enganar a população , para fingirem, que estão trabalhando em prol da mesma . O BRB se armou contra o consumidor e zerou a conta do mesmo , por perseguição, e ,a CLDF, nada fez, para resolver este problema , nada ajudou o consumidor, advindo da lei que fabricou e da falsa propaganda que fez da lei . Estamos diante de um caso de responsabilização civil objetiva , por causa da negligência da CLDF , em colocar no mundo jurídico uma lei, produto de seu trabalho legislativo, que sabia ser inconstitucional, ou , que deveria saber, que sabia ou devia saber, dos seus riscos para o autor, e , que sabia que o BRB , não iria acatar esta lei, agora , está o autor sem salário, por que o BRB, fez assim , como represália, e , a defesa da CLDF, fica dando uma de desentendida, para fugir da condenação , com má fé, dizendo que a petição do autor é confusa , numa leviandade sem fim. Vamos criar vergonha na cara CLDF e indenizar o autor ,pela falha na prestação do serviço , veja, a CLDF, ainda, manda o autor procurar advogado ,para poder ingressar, com uma ação contra o BRB, sabendo esta que este não tem dinheiro para pagar advogado , veja a falta de bom senso da ré . Requer a condenação da CLDF , para indenizar o autor moralmente e materialmente e a conceder uma liminar, para este poder , receber pensão ou ajuda de custo, auxilio financeiro, para se manter , no valor de seu salário, 7.400,00, até a lei 7239 ser obedecida pelo BRB .” (sic). Em contrarrazões (Id 53495619), o Distrito Federal requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. Requer ainda a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios porque citado o DF para apresentar contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. Aprecio, neste momento, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal na admissibilidade da apelação. Registro que, segundo o art. 99, § 3o, do CPC, a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros é presumida apenas em relação a pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar essa presunção respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Previamente ao exame do pleito recursal, vejo que o preparo não foi recolhido, porque o apelante pede a concessão da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput,do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4odo mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, capute § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Não constam documentos indicativos de que o apelante possui renda insuficiente para se manter, notadamente porque, apesar de ter o apelante requerido a concessão do benefício da justiça gratuita, apenas apresentou a declaração de Id 53495594, endereçada à 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Brasília, e o extrato bancário de Id 53495587, referente ao mês de setembro/2023. Concretamente, a insuficiência financeira não está demonstrada nos elementos de informação coligidos, principalmente pois sequer juntados aos autos comprovantes de despesas do apelante, as quais poderiam demonstrar a sua hipossuficiência financeira. Assim, verifico não constar nos autos prova concreta da alegada insuficiência de recursos para fazer frente as despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, repito, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Há de se frisar a modicidade do valor das custas da apelação praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar as custas processuais. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98,caput,do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Ressalte-se que o indeferimento do pedido não importa em violação do princípio constitucional do acesso à justiça, uma vez que não basta a simples alegação nos autos no sentido de que o apelante não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois requer a comprovação efetiva da insuficiência de recursos para que o Estado possa prestar assistência jurídica integral. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão das vias impugnativas, ou havendo a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora